Tribunal: TJDFT
Processo: 0708155-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 1,62 G (UM GRAMA E SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL DOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo provas seguras a respeito da destinação das drogas apreendidas para difusão ilícita, deve incidir, na espécie, o princípio in dubio pro reo, a fim de desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída aos acusados para o tipo do artigo 28, caput, da Lei no. 11.343/2006.
2. Na hipótese, além de os réus terem confessado que as drogas eram para uso próprio, as circunstâncias em que os entorpecentes foram localizados, a quantidade de droga, a abordagem dos apelantes em cumprimento de mandado de prisão do réu por outro fato, somado aos fatos de que os recorrentes não foram efetivamente vistos vendendo droga, que não foi encontrado qualquer valor com eles e que tampouco foram ouvidos supostos usuários que tivessem comprado os entorpecentes, não permitem uma conclusão segura de que as drogas eram destinadas ao comércio ilícito.
3. Ante a desclassificação, impõe-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída aos recorrentes para o tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.